Tribunal: STF
Processo: HC 68109
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-26
Data de publicação: 1991-03-26

Ementa:
-  "HABEAS  CORPUS"  -  JÚRI  -  ABSOLVIÇÃO  DO  PACIENTE  -
PROVIMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
DELIMITAÇÃO DO ÂMBITO MATERIAL DO  RECURSO  -  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE
POSTERIOR  A  PRONUNCIA  -  ERRONEA   FORMULAÇÃO   DOS   QUESITOS   -
INOCORRENCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - PEDIDO DEFERIDO
EM PARTE.
         - O princípio "tantum devolutum quantum  appellatum"  sofre,
no  que  concerne  a  sua  aplicabilidade,  sensivel   restrição   no
procedimento recursal instaurado pela interposição  de  apelação  das
decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. A  apelação  criminal,  no
procedimento do Júri, não devolve, ordinariamente,  ao  Tribunal  "ad
quem", o integral conhecimento da causa penal. A  instância  superior
fica necessariamente limitada aos motivos invocados pelo apelante  no
ato de interposição recursal.
         - A erronea formulação  dos  quesitos  insere-se  dentre  as
varias hipóteses possiveis de nulidades posteriores a pronuncia.
         A generica invocação de ocorrencia de nulidade  posterior  a
sentença de pronuncia, sem a especifica discriminação dessa causa  de
nulidade, no ato de interposição recursal, não impede que o  Tribunal
venha a identifica-la quando do julgamento do recurso. O Tribunal "ad
quem" que assim age não  excede  os  limites  tematicos  da  apelação
criminal deduzida e nem incide, por efeito consequencial, no vício do
julgamento "ultra petita".